Tribunal: CVM
Processo: IA-2000-07
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2001-12-12
Data de publicação: 2001-12-12

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 07/00
Indiciados :
José Benedito Paes de Menezes
Paes de Menezes Auditores Independentes S/C
Ementa :
Realização de auditoria independente em desacordo com os padrões, normas
e procedimentos emanados do CFC, IBRACON e CVM. Responsabilidade do
auditor por infração aos artigos 24, 25, 29, itens II e VII, e artigo 5o, item VII,
todos da Instrução CVM No 216/94.
Decisão :
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu:
1. Rejeitar a proposta de celebração de termo de compromisso
apresentada pelos defendentes;
2. Acatar as imputações feitas pela Comissão de Inquérito aos indiciados
no tocante às auditorias das demonstrações contábeis da Companhia
Bandeirantes de Armazéns Gerais, relativas ao exercício social
encerrado em 31/12/95, e da Brasil Central de Hotéis e Turismo S/A,
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/96, aplicando-lhes as
seguintes penalidades:
à Paes de Menezes Auditores Independentes S/C por infração ao art.
5o, item VII; art. 24; art. 25, e art. 29, itens II e VII, todos da Instrução
CVM no 216/94, a pena de suspensão pelo prazo de 6 (seis) meses
do registo de auditor independente prevista no art. 11, inciso V, da
Lei no 6.385/76; e
a José Benedito Paes de Menezes por infração ao art. 5o, item VII; art.
24; art. 25, e art. 29, itens II e VII, todos da Instrução CVM no 216/94, a
pena de multa de R$ 3.681,78 (três mil, seiscentos e oitenta e um
reais e setenta e oito centavos) prevista no art. 11, inciso II, da Lei no
6.385/76.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
Proferiu defesa oral a Dra. Rita Assumpção.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretora Norma Jonssen Parente, Relatora; Diretor
Wladimir Castelo Branco Castro; Diretor Marcelo F. Trindade; Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos e o
Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2001.
NORMA JONSSEN PARENTE
Diretora-Relatora
JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente da Sessão
1/7

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 07/2000
INTERESSADOS:
Paes de Menezes Auditores Independentes S/C
José Benedito Paes de Menezes
EMENTA:
Realização de auditoria independente em desacordo com os padrões, normas
e procedimentos emanados do CFC, IBRACON e CVM. Responsabilidade do
auditor por infração aos artigos 24, 25, 29, itens II e VII, e artigo 5o, item VII,
todos da Instrução CVM No 216/94.
RELATORA:
Diretora Norma Jonssen Parente
RELATÓRIO DA RELATORA
DOS FATOS
1 . Em decorrência de terem sido detectadas irregularidades nas demonstrações financeiras de 31.12.95 da
Companhia Bandeirantes de Armazéns Gerais que foram objeto de determinação pela CVM de refazimento e
reapresentação, foram solicitados esclarecimentos aos auditores independentes Paes de Menezes (fls. 26).
2. Por não ter sido considerada satisfatória a resposta, foi solicitada inspeção na referida empresa, em que se apurou
o seguinte (fls. 27, 47 a 55):
a) a Paes de Menezes funcionava na residência do Sr. José Benedito Paes de Menezes e não possuía quadro de
funcionários, sendo que os trabalhos técnicos eram realizados pelo Sr. José Benedito com o auxílio de profissionais
autônomos;
b) o contrato firmado com a Companhia Bandeirantes de Armazéns Gerais não continha alguns elementos
obrigatórios, tais como: número de horas estimadas para a contratação do serviço; prazo para a realização dos
serviços; relatórios a serem emitidos; e qualificação profissional da equipe;
c) os papéis de trabalho se resumiam tão-somente à folha mestra relativa a ativos mensais, folha subsidiária relativa à
análise da rubrica aplicações financeiras e balancete da empresa auditada, que continham transcrições numéricas de
dados de fólios de razão e cópias de balancete sem qualquer teste de qualidade, tampouco anotação elucidativa;
d) com relação aos procedimentos de auditoria adotados em determinadas áreas de balanço, verificou-se que: para
os depósitos bancários à vista, foram confrontados apenas os extratos bancários; para as aplicações de liquidez
imediata, foi aberta folha subsidiária fazendo tão-somente a transcrição numérica de saldos; para o contas a receber,
não foram feitas circularizações; para o imobilizado, não há evidências de testes globais; para a rubrica fornecedores,
não foram feitas circularizações; para o patrimônio líquido, não foram realizados testes em função da inexistência de
aumento de capital; e para a demonstração de resultado, demonstração de origem e aplicação de recursos e
demonstração de mutação de patrimônio líquido, não revelaram os procedimentos adotados;
e) com relação ao cumprimento dos passos do programa de inspeção, obteve-se os seguintes resultados: foram
elaborados pouquíssimos papéis de trabalho que não atenderam às formalidades; não foram elaborados programas
de trabalho, memos de conclusão e planejamento; não há evidências de extensão dos trabalhos ao exercício de 1994;
não foram realizados testes sobre controle interno, tampouco emitido relatório; não foi efetuado controle de horas de
trabalho; e nem apresentada carta de representação da administração da empresa auditada.
3. Em outro trabalho de auditoria realizado pela Paes de Menezes, relativo às demonstrações contábeis da Brasil
Central de Hotéis e Turismo S/A do exercício social encerrado em 31.12.96, foram também constatados erros mas
que não mereceram qualquer manifestação do auditor, embora tenham ensejado a determinação de sua republicação
pela CVM (fls. 118 a 127).
DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
4. Em reuniões realizadas em 03.09.97 e em 30.06.2000, o Colegiado aprovou a abertura de inquérito administrativo
para apurar a possível ocorrência de irregularidades na prestação de serviços de auditoria independente por parte da
Paes de Menezes Auditores Independentes S/C e de seu sócio e responsável técnico Sr. José Benedito Paes de
Menezes, quando das auditorias realizadas nas demonstrações contábeis de 31.12.95 da Companhia Bandeirantes
2/7

de Armazéns Gerais e nas demonstrações contábeis de 31.12.96 da Brasil Central de Hotéis e Turismo S/A (fls. 18 a
23), tendo sido designada pela Portaria/CVM/PTE/No 082 de 20.07.2000 a Comissão encarregada pela sua condução
(fls. 01).
DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
5. Por solicitação da Comissão de Inquérito, foi realizada em agosto de 2000 nova inspeção na Paes de Menezes
relativa ao trabalho de auditoria efetuado nas demonstrações contábeis da Brasil Central de Hotéis e Turismo, tendo
sido constatado o seguinte (fls. 129 a 146):
a) a empresa não possuía funcionários e contava com a participação de profissionais autônomos que auxiliavam o Sr.
José Benedito nos trabalhos a serem realizados;
b) os papéis de trabalho eram meramente formais, constituindo-se de programas padrões encontrados na literatura
sobre a matéria e cópias de fólios de razão e balancetes. Não havia nenhuma característica presente nos programas
de que tivessem sido aplicados à realidade da empresa auditada;
c) a carta de administração foi emitida com data de 04.04.97, embora o parecer de auditoria fosse de 05.03.97;
d) os trabalhos de avaliação dos controles internos foram realizados em apenas dois dias, o que é considerado pouco,
além de apresentarem incoerência entre a avaliação dos controles, que pelos pontos abordados conduziam à sua
ineficácia e ineficiência, enquanto que o parecer foi emitido sem ressalvas;
e) não havia testes de qualidade dos números apresentados e nem a identificação do executor da tarefa planejada,
enfim, não havia uma organização dos papéis de trabalho que permitisse a um revisor independente tirar conclusões
das tarefas efetuadas;
f) com relação ao programa de inspeção requerido pela Comissão de Inquérito, o inspetor concluiu o seguinte: os
procedimentos adotados relativamente à formalidade de arquivamento e documentação dos papéis de trabalho,
programas de trabalho, memos de conclusão e planejamento, extensão e natureza dos procedimentos substantivos
adotados não atendiam às normas requeridas; não foi efetuado o controle de horas de trabalho; as cartas de
responsabilidade não atendiam também às normas requeridas; e a carta proposta de prestação de serviços não
atendia às formalidades requeridas.
DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INQUÉRITO
6. Ao elaborar o seu Relatório de fls. 418 a 435, a Comissão de Inquérito, diante das evidências constantes dos autos,
concluiu que, tanto na auditoria realizada na Companhia Bandeirantes de Armazéns Gerais quanto na realizada na
Brasil Central de Hotéis e Turismo, pela Paes de Menezes, sob a responsabilidade de seu sócio José Benedito Paes
de Menezes, ficou latente o seu afastamento dos padrões, normas e procedimentos consagrados pela profissão,
emanados do CFC, do Ibracon e da CVM.
7 . A auditoria realizada no âmbito do mercado de valores mobiliários requer da parte de seus profissionais um
investimento significativo em pessoal, controle de qualidade, treinamento, enfim, uma estrutura compatível com a fé
pública depositada sobre esse importante agente do mercado. Esses esforços são evidenciados pelos trabalhos
realizados, que, por via de conseqüência, se consubstanciam nos papéis de trabalho produzidos pelos auditores.
8. As auditorias realizadas nas empresas mencionadas não foram conduzidas de forma diligente. Inúmeros foram os
problemas observados em termos de documentação, planejamento, elaboração de relatórios, enfim, desvios, que
levam à tese da inépcia, em ambos os casos.
9. Diante disso, a Comissão de Inquérito propôs a responsabilização da Paes de Menezes Auditores Independentes
S/C e de seu sócio e responsável técnico José Benedito Paes de Menezes pelo cometimento das seguintes infrações:
a) em relação à auditoria realizada nas demonstrações contábeis da Companhia Bandeirantes de Armazéns Gerais,
relativas ao exercício social encerrado em 31.12.95:
a1) à Instrução CVM No 216/94, artigos 24 e 25, por descumprir a NBC-T-11, Normas de Auditoria Independente das
Demonstrações Contábeis, aprovadas pela Resolução CFC 700/91, itens 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.5, 11.2.6,
11.2.7, 11.2.9 e 11.2.14, e NBC-P-1, Normas Profissionais de Auditor Independente, aprovadas pela Resolução CFC
701/91, itens 1.4 e 1.5;
a2) à Instrução CVM No 216/94, artigos 5o, inciso VII, e 29, incisos II e VII;
3/7

b) em relação à auditoria realizada nas demonstrações contábeis da Brasil Central de Hotéis e Turismo S/A, relativas
ao exercício social encerrado em 31.12.96:
b1) à Instrução CVM No 216/94, artigos 24 e 25, por descumprir a NBC-T-11, Normas de Auditoria Independente das
Demonstrações Contábeis, aprovadas pela Resolução CFC 700/91, itens 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.5, 11.2.6,
11.2.7, 11.2.9 e 11.2.14, e NBC-P-1, Normas Profissionais de Auditor Independente, aprovadas pela Resolução CFC
701/91, item 1.4;
b2) à Instrução CVM No 216/94, artigo 29, inciso VII.
DA APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INQUÉRITO PELO COLEGIADO
10. Em reunião realizada em 23.01.2001, o Colegiado aprovou na íntegra o Relatório da Comissão de Inquérito que
concluiu pela responsabilização da Paes de Menezes Auditores Independentes S/C e de seu sócio e responsável
técnico, Sr. José Benedito Paes de Menezes (fls. 437 a 444), tendo sido, em decorrência, devidamente intimados para
apresentarem suas defesas (fls. 445 a 448).
DAS RAZÕES DE DEFESA
11. A defesa foi apresentada tempestivamente com base nas seguintes razões (fls. 450 a 461):
a) a Paes de Menezes era uma empresa de auditoria de pequeno porte até 1998 voltada para trabalhos de assessoria
a entidades associativas, condomínios, treinamento na área de hotelaria, implantação de sistemas, peritagem,
levantamentos de ativo imobilizado, etc.;
b) os contratos de trabalho não procuram especificar número de horas, pois geralmente são programados em número
de visitas mensais, feitas, até então, pelos próprios gerentes/sócios e, às vezes, mais um auditor;
c) no exercício de 2001, os trabalhos se concentram mais nos serviços de plano de saúde e santas casas;
d) foram desenvolvidos grandes esforços em aperfeiçoar os trabalhos e conhecimentos não só na área de
informática, impostos e auditoria de sistema, mas em cursos no próprio escritório, no Conselho Regional de
Contabilidade e assinatura de revistas especializadas;
e) o trabalho de auditoria na Companhia Bandeirantes de Armazéns Gerais foi feito dentro das normas de auditoria,
tendo sido executado por pessoas muito experientes;
f) a finalização dos papéis de trabalho foi prejudicada por ter sido sua contabilidade recém transferida para um
escritório novo e em razão de o advogado nos ter convencido de que seu ponto de vista tinha obtido a concordância
do fisco e da CVM, o que não era verdade, pois a CVM determinou a republicação do balanço;
g) no caso da Brasil Central de Hotéis e Turismo, foram feitos programas de auditoria para todas as áreas,
circularizações de saldos, fornecedores, proposta de auditoria, conciliações bancárias, cartas de gerências, pasta de
trabalho e pasta permanente com índice dos papéis indispensáveis;
h) os procedimentos de validação das contas mensais, comparativos, com base em balancetes e relatórios gerenciais
e análises de contas, cruzados com os programas de auditoria, serviram também para facilitar a emissão de parecer
circunstanciado e preenchimento dos formulários das DFP, IAN e ITR;
i) pela pequena quantidade de clientes, à época, não havia necessidade de quadro de funcionários fixos e registrados;
j) o apartamento na Alameda Barros, capital de São Paulo, se destina exclusivamente aos serviços de auditoria e
ocasionalmente é utilizado como hospedagem para membros da família em trânsito, uma vez que o Sr. José Benedito
reside em São João da Boa Vista, interior do Estado;
l) os sinais nos papéis de trabalho apresentados representam se foram vistos os documentos e foram amarrados com
o programa de auditoria efetuado;
m) solicita seja concedida a oportunidade de ser ouvido pessoalmente para poder justificar de forma mais abrangente
a defesa;
n) solicita, também, a celebração de termo de compromisso.
DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO
4/7

12. Tendo em vista que os acusados não anexaram a proposta de termo de compromisso, foi estabelecido através de
despacho o prazo de 15 dias para o seu envio sob pena de ser entendido como desistência e o inquérito seguir o seu
curso normal (fls. 463).
13. Em cumprimento ao despacho, os acusados encaminharam, no prazo, a minuta do termo (fls. 466 e 467) que foi
apreciada e indeferida por decisão do Colegiado em reunião realizada em 10.07.2001 em vista de não terem sido
estabelecidas objetivamente as obrigações necessárias à correção das irregularidades apontadas no inquérito e
sequer ter sido fixado um prazo para isso, tornando inviável a aferição de seu cumprimento pela CVM (fls. 468 a 472).
14. Posteriormente, foi encaminhada nova minuta de termo de compromisso, cujas condições se encontram às fls.
481 e seguintes.
É o Relatório.
VOTO DA RELATORA
1 . Cabe analisar, preliminarmente, a proposta de termo de compromisso apresentada em petição datada de
26.10.2001 que ainda não foi examinada pelo Colegiado. Muito embora em relação à primeira proposta que foi
indeferida em razão de não terem sido estabelecidas objetivamente as obrigações necessárias para a correção das
irregularidades tenha havido uma evolução, observa-se que a segunda proposta também pouco oferece em relação
às obrigações legais a que o auditor está normalmente sujeito, cabendo lembrar que atualmente apenas uma
companhia aberta consta da lista de clientes da Paes de Menezes. Assim, a exemplo da primeira, não vejo razões
para deferir o pedido.
2. Superada a questão preliminar, passarei a analisar os fatos que são objeto do inquérito.
3. Em decorrência de ter auditado as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31.12.95 da Companhia
Bandeirantes de Armazéns Gerais que foram objeto de determinação pela CVM de seu refazimento e reapresentação,
foi realizada inspeção na Paes de Menezes em que se constatou que seu trabalho se afastava dos padrões, normas e
procedimentos próprios da profissão. Posteriormente, o mesmo problema foi detectado em auditoria realizada na
Brasil Central de Hotéis e Turismo referente às demonstrações financeiras do exercício social findo em 31.12.96 que,
por sua vez, foram objeto de republicação.
4 . Um dos problemas dizia respeito simplesmente à inexistência de quadro de funcionários e de escritório que
funcionava na residência do Sr. José Benedito, sendo que os trabalhos técnicos da Paes de Menezes eram realizados
pelo Sr. José com o auxílio de profissionais autônomos.
5 . Ora, a ausência de pessoas devidamente treinadas e inteiradas da rotina de trabalho, acostumadas com a
linguagem e documentação utilizada pela empresa de auditoria, concorre para uma situação de inobservância de um
preceito básico para o controle de qualidade. A necessidade de se manter um quadro permanente de profissionais
propicia a aquisição, ao longo do tempo, de cultura de auditoria da sociedade, do enfoque empregado nos trabalhos,
bem como o acúmulo de experiência e conhecimento.
6. Essa, sem dúvida, é uma das razões de se exigir para a concessão do registro de auditor, dentre outras coisas, a
existência de escritório com uma estrutura mínima, o que não se verifica no caso da Paes de Menezes, que, assim,
está em desacordo com item VII do artigo 5o da Instrução CVM No 216/94 que dispõe:
"Art. 5o - Para fins de registro na categoria de Auditor Independente – Pessoa Jurídica,
deverá a interessada comprovar, cumulativamente:
..........................................................................................................
VII – manter escritório profissional legalizado, em nome da sociedade, com condições
compatíveis com o exercício da atividade de auditoria independente, em condições que
garantam a guarda, a segurança e o sigilo dos documentos e informações decorrentes
dessa atividade, bem como a absoluta privacidade no relacionamento com seus clientes;"
7. Com relação aos papéis de trabalho, verificou-se que os mesmos se resumiam à folha mestra relativa a ativos
mensais, folha subsidiária relativa à análise da rubrica aplicações financeiras e balancete da empresa auditada.
8. Não há dúvida de que os papéis de trabalho são a evidência de que o trabalho foi realizado de acordo com as
normas de auditoria geralmente aceitas, sendo que sua ausência ou insuficiência concorre para a ocorrência de uma
auditoria inepta. Os papéis de trabalho constituem, em última análise, a evidência de que o trabalho foi executado e
5/7

servem para fundamentar a opinião do auditor. No caso, não foi detectada nenhuma evidência de sua realização, uma
vez que, nos papéis de trabalho, existiam apenas algumas anotações sem descrição do que representariam.
9 . O exame dos documentos fornecidos revelou, na verdade, que se tratavam de papéis meramente formais,
constituindo-se de programas padrões, encontrados na literatura sobre a matéria, e cópias de fólios de razão e
balancetes. Não havia testes de qualidade em relação aos números apresentados e nem a identificação do executor
da tarefa. Enfim, não havia uma organização dos papéis de trabalho que permitisse a um revisor independente tirar
conclusões das tarefas efetuadas.
10. Além disso, verificou-se que o contrato firmado, no caso, com a Companhia Bandeirantes carecia de alguns
elementos obrigatórios, que fazem parte das Normas Profissionais de Auditor Independente aprovadas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, quais sejam: (i) números de horas estimadas para a contratação do serviço; (ii) prazo para
a sua realização; (iii) relatórios a serem emitidos (iv) qualificação profissional da equipe técnica.
11. Uma auditoria é um processo sistemático, racional e coordenado, que segue determinadas fases com vistas a
alcançar o seu objetivo final que é o de validar informações econômico-financeiras disponibilizadas ao público, o que
não se verificou em nenhum dos dois casos analisados.
12. Por isso, concordo integralmente com as conclusões da Comissão de Inquérito constantes de seu relatório,
vazadas nos seguintes termos:
"51. De todo o exposto neste relatório de instrução, de todas as evidências apensadas aos
autos do inquérito, restou o entendimento de que tanto na auditoria realizada na
Companhia Bandeirantes de Armazéns Gerais, quanto na realizada na Brasil Central de
Hotéis e Turismo S/A, pela Paes de Menezes Auditores Independentes S/C, sob
responsabilidade de seu sócio José Benedito Paes de Menezes, ficou latente o seu
afastamento dos padrões, normas e procedimentos consagrados pela profissão,
emanados do CFC, do Ibracon e da CVM.
52. A auditoria realizada no âmbito do Mercado de Valores Mobiliários requer da parte dos
profissionais responsáveis um investimento significativo em pessoa, controle de
qualidade, treinamento, enfim, uma estrutura compatível com a fé pública depositada
sobre esse importante agente do mercado. Esses esforços são evidenciados pelos
trabalhos realizados, que por via de conseqüência consubstanciam-se nos papéis de
trabalho produzidos pelos auditores independentes.
53. Concluímos portanto que, no tocante às auditorias realizadas na Companhia
Bandeirantes de Armazéns Gerais e na realizada na Brasil Central de Hotéis e Turismo
S/A, estas não foram conduzidas de forma diligente. Inúmeros foram os problemas
observados em termos de documentação, planejamento, elaboração de relatórios, enfim
desvios que irretorquivelmente nos conduzem à tese da inépcia, em ambos os casos."
13. À vista disso, é evidente o descumprimento, por parte da Paes de Menezes e de seu diretor, das normas a que
estão sujeitos no exercício de sua função previstas nos artigos 24 e 25 da Instrução CVM No 216/94 que prescrevem:
"Art. 24 – O auditor independente, no exercício de sua atividade no âmbito do mercado de
valores mobiliários, deve cumprir, por si e por seus representantes legais, e fazer cumprir,
por seus empregados e prepostos, as normas específicas emanadas da Comissão de
Valores Mobiliários – CVM, além das normas e procedimentos que regulam a atividade
profissional de auditoria independente.
Art. 25 – O Auditor Independente – Pessoa Física e o Auditor Independente – Pessoa
Jurídica, todos os seus sócios e demais integrantes do quadro técnico deverão observar,
ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, no que não conflitar
com os atos desta Comissão, no que se refere à conduta, ao exercício da atividade e à
emissão de parecer e relatórios de auditoria."
14. Além disso, foi apurado que, embora tenham sido detectadas deficiências nos controles internos e procedimentos
contábeis das empresas auditadas, as mesmas não foram comunicadas à administração através de relatório
circunstanciado como deveriam, e que, embora tenham sido verificadas divergências entre as demonstrações
contábeis divulgadas nos jornais e as auditadas ou com o parecer originalmente emitido, esse fato também não foi
comunicado à CVM, em violação, respectivamente, aos itens II e VII do artigo 29 da Instrução CVM No 216/94, a
6/7

saber:
"Art. 29 – São deveres do auditor independente no exercício de suas atividades no âmbito
do mercado de valores mobiliários:
..........................................................................................................
II – elaborar relatório circunstanciado, a ser endereçado à administração da entidade
auditada, contendo observações a respeito das deficiências ou da ineficácia dos controles
internos e procedimentos contábeis da entidade auditada;
..........................................................................................................
VII – comunicar à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, no prazo máximo de 10 (dez)
dias a contar do fato ocorrido, os casos em que as demonstrações contábeis ou o parecer
de auditoria, divulgados nos jornais em que seja obrigatória a sua publicação, estejam em
desacordo com as demonstrações contábeis auditadas ou com o parecer originalmente
emitido;"
15. Ante o exposto, reconheço a procedência das imputações formuladas aos acusados e proponho a aplicação das
seguintes penalidades:
a) à Paes de Menezes Auditores Independentes S/C a pena de suspensão pelo prazo de (6) seis meses do registro de
auditor independente prevista no artigo 11, inciso V, da Lei no 6.385/76; e
b) ao Sr. José Benedito Paes de Menezes a pena de multa de R$3.681,78 prevista no artigo 11, inciso II, da Lei no
6.385/76.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2001.
NORMA JONSSEN PARENTE
Diretora-Relatora

Voto do Diretor Marcelo Trindade
Acompanho o voto da Relatora.
Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos
Acompanho o voto da Relatora.
Voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro
Acompanho o voto da Relatora.
Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho
Acompanho o voto da Relatora.
7/7